Tribunal: TJMT
Processo: 1025807-21.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025807-21.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIENE LINO DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 873.813.201-00 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 3.797/2012 E 4.093/2015, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 4.293/2017 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA – ELEVAÇÃO PARA A CLASSE B A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande estabelece que, para a progressão no cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional – Nível Médio, faz-se necessário
(I)
o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício em cada classe e
(II)
habilitação em grau superior, nos termos do art. 24, inciso II, alínea ‘b’ da Lei 3.797 de 2012 e suas atualizações;

2. Reclamante ingressou no cargo de Cargo de Técnico Desenvolvimento Educacional, enquadrada no Nível 2, Classe A, desde a data de
05 de maio de 2012
, e

concluiu a graduação superior em setembro de 2020.

3. Se o servidor comprova a satisfação dos requisitos necessários à progressão, impõe-se o enquadramento correto, à luz do princípio da legalidade consagrado no art. 37 da Carta da República.

Sentença reformada em parte.

4. Recurso Inominado conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o Município demandado ao enquadramento da autora no Nível 3 e no pagamento das diferenças entre o salário efetivamente recebido e o correspondente ao Nível 3, de 02.05.2018 até a data da efetiva implantação do enquadramento determinado e, ainda, os respectivos reflexos. Deixou de acolher o pedido quanto à progressão para a classe B, sob o fundamento de que a autora anexou diploma de conclusão do curso superior de bacharelado em Serviço Social, não satisfazendo requisito previsto na alínea “b”, do inciso II do parágrafo único do artigo 24, que exige a graduação em curso específico da área da educação.

Nas razões recursais, a reclamante alega que deve ser enquadrada na Classe B, posto que a graduação de Serviço Social é uma profissionalização específica para atuar na área de Educação, no cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado – TDEE, tendo em vista as atribuições exercidas estão correlacionadas às disciplinas aplicadas na graduação de Serviço Social e abarcam assuntos relacionados à deficiência, crianças, família e direitos humanos, as quais auxiliam no conhecimento especializado da atividade do cargo de TDEE. Ao final, pugna pela reforma da r. sentença nesse particular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a reclamante alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, não há nos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Passo ao exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora pública efetiva do Município de Várzea Grande/MT, no cargo de Cargo de Técnica Desenvolvimento Educacional – Nível Médio 30h, enquadrada no Nível 2, Classe A, desde a data de
05 de maio de 2012
, percebendo como salário base no valor de R$ 1.305.79 (um mil trezentos e cinco reais e setenta e nove centavos).

Sustenta que, conforme Lei Complementar nº 4.293/2017, que reajustou o salário dos profissionais, a reclamante deveria estar enquadrada no Nível 03, Classe B, haja vista ter fluído interstício de três anos e possuir nível superior em Serviço Social.

Alega que concluiu a graduação em Serviço Social, razão pela qual a partir de setembro de 2020 alcançou o direito em ser elevada ao Nível 03, Classe B, o que não ocorreu, provocando prejuízo salarial.

O magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a proceder o enquadramento da autora para o Nível 03, bem como ao pagamento das diferenças entre o salário efetivamente recebido pela reclamante e o correspondente ao Nível 3, de 02.05.2018 até a data da efetiva implantação do enquadramento, bem como os reflexos legais, mas não acolheu o pleito quanto à progressão de classe, posto que exige requisito específico e este não foi satisfeito pela servidora.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida merece reparos.

Isso porque, a Lei Complementar nº 3.797/2012 com as alterações da Lei Complementar 4.007/2014, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, ao tratar do tema relativo à progressão do cargo de TDEE, disciplina-a da seguinte forma,
in verbis
:

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando-o o interstício
de 3 (três) anos
.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

...

Art. 24 –
As classes de progressão dos cargos de
Técnico Administrativo Educacional,
Técnico em Desenvolvimento Educacional
e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1º As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:.

II –
Técnico em Desenvolvimento Educacional
:

a) Classe A - formação em ensino médio;

b)
Classe B - habilitação em grau superior
;

c) Classe C - habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D - habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata.

Infere-se da norma supracitada a exigência de dois requisitos indispensáveis para a realização da promoção nas classes, a saber:
(I)
o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício em cada classe e
(II)
habilitação em grau superior.

No caso
,
os elementos probatórios apresentados nos autos são suficientes para evidenciar o vínculo jurídico entre o Município e a servidora, o tempo de efetivo exercício e a graduação em curso superior
, não exigindo formação específica
como se interpreta do disposto na alínea ‘b’ do inciso II do art. 24 da Lei de Regência atualizada.

Vê-se que a reclamante foi admitida no cargo em 02/05/2012, encontrando-se a época da propositura da ação enquadrada no Nível 02, Classe A, quando deveria estar enquadrada em Nível 03, uma vez que já possui tempo para elevação de nível, e escolaridade exigida para elevação de classe, visto que demonstrou possuir curso superior e graduação completas, titulada em 2020 (id. 81499573).

Extrai-se dos autos que a reclamante formulou requerimento administrativo em 22/09/2020, apresentando ao reclamado o diploma de graduação e certificação de conclusão de curso de graduação (id. 81499572).

Desse modo, respeitado o interstício de 03 (três) anos entre uma classe e outra (Classe A para Classe B), a autora faz jus à promoção para Classe B, desde o requerimento administrativo.

É consabido que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores, impondo-se, assim, a procedência do pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o enquadramento de carreira da Recorrente no Nível 3, com
efeitos a partir de 02 maio de 2018, conforme consta na sentença, e na Classe B, com efeitos desde setembro de 2020.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022